Tribunal: TJBA
Processo: 8066417-75.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8066417-75.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JUSSARA FRAGA PORTUGAL Advogado(s): DANILO SOUZA RIBEIRO IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSORA UNIVERSITÁRIA. REGIME DE TRABALHO DOCENTE. PEDIDO DE MUDANÇA PARA DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. ATRASO NA IMPLEMENTAÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO RECONHECIDO. SEGURANÇA CONCEDIDA PARCIALMENTE. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança impetrado por professora universitária da UNEB em face de omissão da Secretaria de Administração do Estado da Bahia (SAEB), que deixou de implementar, em folha de pagamento, a alteração de seu regime de trabalho para dedicação exclusiva, apesar de aprovação pelo Departamento, homologação pela Reitoria e demonstração de viabilidade orçamentária. A impetrante requer o reconhecimento de direito líquido e certo à mudança funcional, com efeitos financeiros desde a impetração. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a docente tem direito líquido e certo à alteração de regime de trabalho para dedicação exclusiva, após a aprovação pelos órgãos universitários competentes e demonstração de viabilidade orçamentária; (ii) determinar se é possível reconhecer efeitos patrimoniais retroativos a partir da homologação reitoral. III. RAZÕES DE DECIDIR O mandado de segurança é cabível para tutelar direito líquido e certo à alteração de regime de trabalho quando comprovada a aprovação pelo Departamento, a homologação pela Reitoria e a viabilidade financeira, não se tratando de mera cobrança de valores. A documentação constante dos autos comprova o cumprimento integral dos requisitos legais para a alteração do regime de trabalho, conforme art. 20, § 4º, da Lei Estadual nº 8.352/2002 e Resolução CONSEPE nº 1.237/2016. A Reitoria da UNEB atestou a compatibilidade da despesa com a LOA de 2022, o PPA 2020/2023 e a LDO, sendo validada pela Gerência de Programação e Orçamento (GERPO). A omissão da SAEB configura violação à autonomia universitária, assegurada pelos arts. 207 da CF/1988 e 262, § 1º, da CE/BA, bem como afronta à duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da CF/1988 e no art. 45 da Lei Estadual nº 12.209/2011. A jurisprudência do TJ-BA reconhece que a demora injustificada da Administração em implementar alteração de regime de trabalho aprovada e viável financeiramente viola direito líquido e certo do docente. O pagamento de efeitos patrimoniais anteriores à impetração é vedado, nos termos das Súmulas 269 e 271 do STF e do art. 14, § 4º, da Lei 12.016/2009, sendo devidos apenas os valores a partir da data da impetração, com atualização pela taxa SELIC. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança concedida parcialmente. Tese de julgamento: O professor universitário tem direito líquido e certo à alteração de regime de trabalho para dedicação exclusiva quando comprovada a aprovação pelo Departamento, a homologação pelo Reitor e a viabilidade orçamentária. A demora injustificada da Administração estadual em implementar a alteração de regime de trabalho viola a autonomia universitária e o princípio da razoável duração do processo. A implantação da dedicação exclusiva deve produzir efeitos financeiros apenas a partir da impetração do mandado de segurança, com atualização pela taxa SELIC. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXIV, LXXVIII e 207; CE/BA, art. 262, § 1º; Lei Estadual nº 8.352/2002, art. 20, § 4º; Lei Estadual nº 12.209/2011, art. 45; Lei Federal nº 12.016/2009, art. 14, § 4º; EC nº 113/2021, art. 3º; Resolução CONSEPE nº 1.237/2016. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, MS nº 8036297-83.2022.8.05.0000, Rel. Des. Licia Pinto Fragoso Modesto, j. 27.05.2024; TJ-BA, MS nº 8029315-24.2020.8.05.0000, Rel. Des. Raimundo Sérgio S. Cafezeiro, j. 25.03.2021; TJ-BA, MS nº 8027136-54.2019.8.05.0000, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, j. 24.02.2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR AS PRELIMINARES, E NO MERITO DENEGAR A SEGURANÇA, na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Sala das Sessões, em ________ de ____ de 2025. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA